Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Processo Administrativo. Recurso administrativo em face de decisão proferida pela Corregedora do TJDFT. Indeferimento do pedido de instauração de processo administrativo disciplinar contra Magistrado. Demora na apreciação de pedidos formulados pelo recorrente no âmbito do processo de falência da empresa Construtora RV Ltda. Pedido de exclusão do bem imóvel adquirido pelo recorrente do rol de bens arrecadados pela massa falida no processo falimentar. Pleito de reserva de crédito no quadro geral de credores. Ausência de erro grosseiro ou descaso do Juiz na condução do feito. Inconformismo do recorrente com a tramitação do processo falimentar. Recurso administrativo não provido. Mantida a decisão impugnada.